Tribunal: TJBA
Processo: 8031352-48.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-03
Data de publicação: 2026-04-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8031352-48.2025.8.05.0000

Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: VANUSA SILVA BANDEIRA

Advogado(s): SAMUEL COELHO MILHAZES, EDUARDO JORGE ALBUQUERQUE DE MENEZES FILHO

AGRAVADO: NARCISO PIRES DA SILVA e outros

Advogado(s):FANNIUS VINICIUS DA COSTA SALOMAO

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. REQUISITOS DO ART. 561 DO CPC
NÃO PREENCHIDOS
. REVOGAÇÃO DA MEDIDA LIMINAR
DEFERIDA NA ORIGEM
. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação de reintegração de posse, deferiu medida liminar para reintegrar os autores, ora agravados, na posse de imóvel rural. A agravante sustenta exercer a posse histórica e legítima do bem, alegando que a venda realizada por seu ex-companheiro aos recorridos é nula e que estes jamais exerceram posse fática sobre a área.

II. Questão em discussão

2.
Há duas questões em discussão: (i) saber se é possível a análise, por este tribunal, de preliminares ainda não decididas pelo juízo de origem; e (ii) verificar se estão presentes os requisitos do art. 561 do CPC para a concessão da liminar de reintegração de posse.

III. Razões de decidir

3.
As preliminares de inépcia da inicial, ausência de interesse de agir, ilegitimidade das partes e conexão, suscitada pela agravante,
não foram
analisadas na origem, não podendo ser conhecidas em grau de recurso, sob pena de supressão de instância. Recurso conhecido parcialmente
.

4. Também não se conhece do pedido de ingresso no feito como assistente litisconsorcial, formulado pelo Sr. Washington Luiz Souza Viana, por não ter sido o referido pleito enfrentado pelo juízo de origem, sob pena de ofensa ao duplo grau de jurisdição.

5. Para a concessão de liminar em ações possessórias, o autor deve comprovar sua posse, o esbulho praticado pelo réu, a data do esbulho e a perda da posse. A discussão deve se ater ao fato da posse, e não ao direito de propriedade.

6
.
No caso, a agravante apresentou fortes indícios de que exercia a posse antiga e estável sobre o imóvel, que tem origem familiar, corroborada por recibos de ITR, declaração de ex-proprietário, fotografias e pelo ajuizamento prévio de ação anulatória do negócio jurídico de venda que beneficiou os agravados.

7
.
Em contrapartida, os agravados fundamentam a posse unicamente em um recente contrato de compra e venda, e a narrativa
e o contexto probatório
dos autos indica
m
que sua tentativa de tomar posse do bem foi imediatamente contestada, não se configurando o exercício possessório efetivo.

8
. Havendo fundada dúvida sobre a posse dos autores/agravados e evidências substanciais da posse anterior da ré/agravante, a revogação da liminar é a medida mais prudente para restabelecer a situação anterior ao litígio, até que a instrução processual na origem esclareça a
intensa
controvérsia
fática
apresentada.

IV. Dispositivo e tese

9
. Agravo de instrumento conhecido em parte e provido.

Tese de julgamento: "
1. A ausência de comprovação inequívoca da posse efetiva pelo autor e a existência de robustos indícios da posse anterior exercida pelo réu impedem a concessão de medida liminar de reintegração de posse, devendo-se manter a situação fática preexistente até o julgamento de mérito da causa. 2. Matérias de ordem pública não decididas no primeiro grau de jurisdição não podem ser apreciadas em agravo de instrumento, sob pena de supressão de instância."

Vistos, relatados e discutidos estes autos do
Agravo de

Instrumento nº
8031352-48.2025.8.05.0000
,
figurando como agravante

VANUSA SILVA BANDEIRA

e como agravados
NARCISO PIRES DA SILVA e
JAQUELINE OS
Ó
RIO DA SILVA.

ACORDAM,
os Desembargadores integrantes da colenda Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em

CONHECER PARCIALMENTE e, no mérito, DAR
PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO,
nos termos do voto condutor.